Tribunal: TJES
Processo: 5005440-54.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005440-54.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPOSTA DE ACORDO NÃO FORMALIZADA. ALEGADA RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Vinícius Carvalho dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., com base no art. 485, V, do CPC, sob o fundamento de coisa julgada. Na petição inicial, o autor alegou que, durante o trâmite da ação de complementação de indenização securitária (processo nº 0000140-70.2021.8.08.0011), a seguradora teria apresentado proposta de acordo no valor de R$ 77.000,00, posteriormente não cumprida. Sustenta que a presente demanda visa compelir a seguradora a honrar a proposta aceita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação possui autonomia em relação à ação original, afastando a existência de coisa julgada; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do interesse de agir, em razão do julgamento de improcedência na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova ação possui causa de pedir diversa da anterior, uma vez que busca o cumprimento de proposta de acordo, não o pagamento da indenização securitária em si, o que afasta, inicialmente, a configuração de coisa julgada.

4. No momento da prolação da sentença, a ação original ainda se encontrava pendente de julgamento de apelação, de modo que o correto enquadramento seria o de litispendência, conforme art. 337, § 3º, do CPC.

5. A impropriedade terminológica da sentença não justifica sua anulação, pois fato superveniente — o julgamento da apelação na ação principal, com improcedência total dos pedidos — extingue o interesse de agir na nova demanda.

6. A improcedência do pedido de complementação da indenização securitária torna insubsistente o objeto da proposta de acordo que a visava transacionar, acarretando perda superveniente do interesse processual.

7. A manutenção do processo implicaria risco de decisões conflitantes e afronta à segurança jurídica, pois o direito material objeto do suposto acordo já foi afastado por decisão de mérito com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação proposta para compelir o cumprimento de proposta de acordo sobre direito posteriormente julgado inexigível perde o interesse de agir por inutilidade superveniente.

2. A impropriedade da fundamentação da sentença (coisa julgada em vez de litispendência) não impõe sua nulidade quando outro fundamento superveniente a confirma.

3. A perda do objeto da proposta de acordo, em virtude de decisão judicial definitiva que afasta o direito subjacente, impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente nessa proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 3º; 485, V; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112 (REsp 1.874.788/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.06.2020).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que durante a tramitação do processo nº 0000140-70.2021.8.08.0011, no qual se discutia a complementação de indenização securitária, a seguradora ré lhe teria apresentado uma proposta de acordo no valor de R$ 77.000,00, a qual foi formalmente aceita. Contudo, a seguradora teria se recusado a cumprir o acordo, motivando o ajuizamento da presente demanda para compeli-la a honrar a proposta.

O juízo de primeiro grau entendeu que a questão já havia sido decidida na ação principal, caracterizando coisa julgada, e determinou o apensamento dos autos para garantir a coerência das decisões.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação , sustentando, em síntese, a autonomia entre as ações, visto que a causa de pedir da presente demanda seria o inadimplemento de um acordo extrajudicial — um fato novo e superveniente —, e não a cobrança da indenização securitária em si. Argumenta, ainda, que à época da propositura, a ação principal não havia transitado em julgado, não havendo que se falar em coisa julgada. Pede, assim, a anulação da sentença para que o processo retome seu curso ou, subsidiariamente, que seja suspenso até o julgamento definitivo da outra lide.

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de litispendência/coisa julgada, afirmando que a troca de e-mails consistiu em mera tratativa que não vincula as partes e que o apelante age de má-fé ao tentar obter, por via transversa, o mesmo resultado da ação originária.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que durante a tramitação do processo nº 0000140-70.2021.8.08.0011, no qual se discutia a complementação de indenização securitária, a seguradora ré lhe teria apresentado uma proposta de acordo no valor de R$ 77.000,00, a qual foi formalmente aceita. Contudo, a seguradora teria se recusado a cumprir o acordo, motivando o ajuizamento da presente demanda para compeli-la a honrar a proposta.

O juízo de primeiro grau entendeu que a questão já havia sido decidida na ação principal, caracterizando coisa julgada, e determinou o apensamento dos autos para garantir a coerência das decisões.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação , sustentando, em síntese, a autonomia entre as ações, visto que a causa de pedir da presente demanda seria o inadimplemento de um acordo extrajudicial — um fato novo e superveniente —, e não a cobrança da indenização securitária em si. Argumenta, ainda, que à época da propositura, a ação principal não havia transitado em julgado, não havendo que se falar em coisa julgada. Pede, assim, a anulação da sentença para que o processo retome seu curso ou, subsidiariamente, que seja suspenso até o julgamento definitivo da outra lide.

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de litispendência/coisa julgada, afirmando que a troca de e-mails consistiu em mera tratativa que não vincula as partes e que o apelante age de má-fé ao tentar obter, por via transversa, o mesmo resultado da ação originária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

O autor, Sr. Vinicius Carvalho dos Santos, era beneficiário de duas apólices de seguro de vida em grupo (nº 851193 e nº 852527) contratadas por sua empregadora, a empresa Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda., junto à seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A.

Em 22/03/2020, o autor sofreu um acidente que resultou em invalidez parcial permanente. Ao acionar o seguro, recebeu da seguradora uma indenização calculada de forma proporcional ao grau de sua invalidez, em valores que considerou inferiores ao capital segurado integralmente previsto nos certificados.

Inconformado, o autor ajuizou a primeira ação judicial (processo nº
0000140-70.2021.8.08.0011
), pleiteando a complementação da indenização. O juízo de primeiro grau julgou seus pedidos parcialmente procedentes, condenando a seguradora ao pagamento da diferença, por entender que houve falha no dever de informação sobre as cláusulas restritivas.

Durante o trâmite dessa primeira ação, as partes iniciaram tratativas para um acordo. A seguradora, por meio de seus advogados, enviou uma proposta para encerrar o litígio, a qual foi aceita pelo autor. Contudo, antes da formalização, a seguradora retratou-se da oferta, informando que havia suspendido os acordos em casos daquela natureza após obter decisões favoráveis em processos análogos.

Diante da recusa em honrar a proposta, o autor ajuizou esta segunda demanda (processo nº
5005440-54.2023.8.08.0011
), uma "Ação de Obrigação de Fazer", com o objetivo específico de compelir a seguradora a cumprir a proposta de acordo outrora aceita.

O juízo de origem extinguiu esta segunda ação sem analisar o mérito, por vislumbrar a ocorrência de coisa julgada em relação ao primeiro processo. É contra esta sentença extintiva que se volta o presente recurso de apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a pretensão de compelir a seguradora a cumprir uma proposta de acordo (Processo nº 5005440-54.2023.8.08.0011) constitui ação autônoma ou se configura litispendência/coisa julgada em relação à ação que discute o direito à própria indenização securitária (Processo nº 0000140-70.2021.8.08.0011).

Inicialmente, assiste razão ao apelante em um ponto específico: no momento da prolação da sentença extintiva, o fenômeno processual configurado era o de
litispendência
, e não de coisa julgada, uma vez que a ação principal (nº 0000140-70.2021.8.08.0011) ainda se encontrava pendente de julgamento de recurso de apelação. A litispendência, conforme o art. 337, § 3º, do CPC, se caracteriza pela repetição de ação que está em curso, visando-se, em ambas, o mesmo resultado prático.

Contudo, essa imprecisão terminológica não é suficiente para anular a sentença, pois o resultado — a extinção do processo — se impunha e, agora, é reforçado por um fato jurídico superveniente de caráter decisivo: o julgamento do mérito da apelação na ação principal por esta Egrégia 3ª Câmara Cível.

Conforme se extrai dos autos em apenso, no julgamento da Apelação Cível nº 0000140-70.2021.8.08.0011, este Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso da seguradora para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados por Vinicius Carvalho dos Santos
.

O fundamento central do v. acórdão foi a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.112
(REsp 1.874.788/SC), segundo a qual, em contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações prévias ao segurado acerca das cláusulas contratuais, inclusive as restritivas,
cabe exclusivamente ao estipulante
— no caso, a empregadora do apelante — e não à seguradora:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) (...)

Com isso, o Poder Judiciário declarou, em decisão de mérito, que o apelante
não possui o direito à complementação da indenização securitária
que pleiteava. A proposta de acordo, objeto da presente ação, visava justamente à transação sobre esse direito. Uma vez que o direito subjacente foi declarado inexistente em decisão judicial, a pretensão de exigir o cumprimento de um acordo sobre ele perde completamente seu objeto e sua causa de pedir.

É o que a doutrina denomina de
perda superveniente do interesse de agir
. Não há utilidade ou necessidade no prosseguimento de uma demanda para compelir o pagamento de um acordo sobre um direito que, por decisão de mérito, foi categoricamente afastado. Permitir a continuidade desta ação seria atentar contra a segurança jurídica e a coerência do sistema, abrindo a possibilidade de uma decisão conflitante com o acórdão já proferido por este Tribunal.

Dessa forma, ainda que a sentença tenha se fundamentado em "coisa julgada" de forma prematura, sua conclusão extintiva estava correta em sua essência e agora se solidifica com o julgamento de mérito da ação principal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a perda superveniente do interesse de agir, em razão do julgamento de improcedência proferido na Apelação Cível nº 0000140-70.2021.8.08.0011.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante, Vinicius Carvalho dos Santos, ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar